Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. DOENÇA GRAVE. DIAGNÓSTICO EXCESSIVAMENTE TARDIO. DANO. NEXO CAUSAL. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.
1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte.
2. Analisando-se o conjunto fático probatório produzido, evidencia-se a negligência ou imperícia por parte de agente público e de prestador de serviço público na constatação excessivamente tardia de doença grave em criança de modo a impossibilitar a aplicação oportuna de terapias aptas a lhe assegurar melhores condições de vida, impondo a reparação civil.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
4. Apelações conhecidas e improvidas.